Tribunal: TJES
Processo: 5001537-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; COVID-19
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001537-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS SERRANA LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001537-49.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE MASSAS SERRANA LTDA

AGRAVADO:
EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO D
E
MASSAS SERRANA LTDA.
,
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com os termos da decisão que negou seu pedido liminar em ação de obrigação de fazer, em que visa impedir a
EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.
de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Aduz, em suma, a Recorrente, ser empresa do ramo de alimentos, especificamente o comércio de massas, sendo conhecida por seu nome fantasia “Zé Coxinha”. Afirma que em razão da pandemia do Novo Coronavírus, suas atividades diminuíram consideravelmente. Nesse contexto, pretende a manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ao fundamento da imprevisibilidade dos eventos que lhe impuseram dificuldades financeiras, baseando-se na Resolução nº 878/2020 editada pela ANEEL em 24.03.2020, que veda a suspensão do fornecimento de energia para as atividades ditas essenciais.

Assim requer que a Agravada (i) se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (ii) se abstenha de cobrar multa e juros da requerente, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (iii) seja possibilitado o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a Pandemia do novo Coronavírus, por meio de dez (10) parcelas mensais, iguais e sucessiva, a primeira parcela com vencimento no dia 30/01/2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.

Em contrarrazões, aduz a Agravada a ausência de elementos a caracterizar a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, reafirmando os termos da decisão inicial proferida, pugnando, assim, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001537-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS SERRANA LTDA

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO D
E
MASSAS SERRANA LTDA.
,
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com os termos da decisão que negou seu pedido liminar em ação de obrigação de fazer, em que visa impedir a
EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.
de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Aduz, em suma, a Recorrente, ser empresa do ramo de alimentos, especificamente o comércio de massas, sendo conhecida por seu nome fantasia “Zé Coxinha”. Afirma que em razão da pandemia do Novo Coronavírus, suas atividades diminuíram consideravelmente. Nesse contexto, pretende a manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ao fundamento da imprevisibilidade dos eventos que lhe impuseram dificuldades financeiras, baseando-se na Resolução nº 878/2020 editada pela ANEEL em 24.03.2020, que veda a suspensão do fornecimento de energia para as atividades ditas essenciais.

Assim requer que a Agravada (i) se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (ii) se abstenha de cobrar multa e juros da requerente, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (iii) seja possibilitado o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a Pandemia do novo Coronavírus, por meio de dez (10) parcelas mensais, iguais e sucessiva, a primeira parcela com vencimento no dia 30/01/2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.

Pois bem. Tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não estão presentes razões fáticas e jurídicas fortes o suficiente a impor contrariedade ao que restou fundamentado na decisão recorrida, na medida em que, de acordo com o que se vislumbra das razões do Agravante e, principalmente, das provas contidas nos autos, não vejo como dissentir da ideia firmada pelo Juízo
a quo
quanto a ausência dos requisitos próprios ao deferimento da antecipação da tutela pretendida.

Não encontro nos autos fundamentos a fugir da constatação já firmada inicialmente de que não trouxe a Agravante provas de estar na iminência de ver o serviço de energia elétrica suspenso, não havendo sequer uma notificação da Agravada nesse sentido, inexistindo, ainda, provas de que houve efetiva redução de sua capacidade financeira ou mesmo de que mantém suas atividades nesse período.

Traz a Recorrente apenas contas dos meses 03, 04 e 05/2020 que diz estarem em aberto, sobre as quais requer o direito ao parcelamento.

Ora, disse em minha manifestação primeva e reafirmo que, ainda que as contas em aberto possam indicar uma possibilidade de suspensão do serviço, o simples atraso no pagamento não me parece razão suficiente a que seja deferida a condição pretendida, isto é, não tenho como viável que o atraso no pagamento, por si só, seja fundamento válido e eficaz a conferir à Agravante o direito de continuar valendo-se do serviço a despeito do pagamento, mormente por tempo indefinido, como postulado, obstruindo o direito legítimo da concessionária de serviço público.

Nestas condições o deferimento da medida como pretendida pode vir a significar verdadeiro salvo conduto a que a Agravante cumpra ou não com suas obrigações perante a Empresa de fornecimento de energia, o que revelaria verdadeira transferência do risco de sua atividade para a Agravada.

E se a intenção não é valer-se do serviço sem a contraprestação devida, como afirma em sua peça, caminhos outros lhe socorrem.

Nesse contexto, a pretensão de que o Judiciário lhe confira direito ao parcelamento das contas em aberto não me parece guardar a devida pertinência quando considerado que, aparentemente, sequer houve tentativa de negociação dos débito juntos à Empresa Agravada.

Veja-se que tal fato, ressalte-se, serviria, inclusive a compor o dito risco de suspensão do serviço.

O mesmo diga-se em relação à pretensão de não cobrança de multas e juros de faturas em aberto no período da Pandemia, o que além de me parecer não encontrar fundamento no ordenamento pátrio, pode significar autorização para descumprimento da obrigação pela unidade consumidora, além de ser tema de potencial negociação com a Concessionária Agravada.

Portanto, o inadimplemento da Agravante e mesmo eventuais dificuldades financeiras não podem, por si só, servir de mote a garantir o direito à continuidade do serviço por tempo indeterminado e de modo irrestrito como pretendido, mormente a despeito de qualquer espécie de elemento que garanta o cumprimento da contraprestação financeira devida ou mesmo de tentativa de negociação com a prestadora do serviço público.

Por fim, importa observar que, segundo os termos da Resolução nº 878/2020 editada pela ANEEL, a qual prevê as condições e hipóteses de vedação da suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras, a realidade da Empresa Agravante não me parece ter sido contemplada.

Logo, diante de toda esta realidade e em razão da ausência de elementos outros de prova a caracterizar os requisitos próprios a antecipação da tutela recursal, resta inviabilizada a reforma da decisão recorrida, na medida em que não trouxe a Agravante elementos de prova ou mesmo argumentos robustos de tal grau a infirmar as razões vertidas pelo Juízo
a quo
para o indeferimento do pleito antecipatório.

Assim sendo, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001537-49.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS SERRANA LTDA.

AGRAVADO:
EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO. RISCO DE CORTE NO FORNECIMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não estão presentes razões fáticas e jurídicas fortes o suficiente a impor contrariedade ao que restou fundamentado na decisão recorrida, na medida em que, de acordo com o que se vislumbra das razões do Agravante e, principalmente, das provas contidas nos autos, não vejo como dissentir da ideia firmada pelo Juízo
a quo
quanto a ausência dos requisitos próprios ao deferimento da antecipação da tutela pretendida.

2. Não trouxe a Agravante provas de estar na iminência de ver o serviço de energia elétrica suspenso, não havendo sequer uma notificação da Agravada nesse sentido, inexistindo, ainda, provas de que houve efetiva redução de sua capacidade financeira ou mesmo de que mantém suas atividades nesse período.

3. O simples atraso no pagamento não se revela razão suficiente a que seja deferida a condição pretendida, isto é, não tenho como viável que o atraso no pagamento, por si só, seja fundamento válido e eficaz a conferir à Agravante o direito de continuar valendo-se do serviço a despeito do pagamento, mormente por tempo indefinido, como postulado, obstruindo o direito legítimo da concessionária de serviço público.

4. A pretensão de que o Judiciário confira o direito ao parcelamento das contas em aberto não parece guardar a devida pertinência quando considerado que, aparentemente, sequer houve tentativa de negociação dos débito juntos à Empresa Agravada, o que serviria mesmo a compor o dito risco de suspensão do serviço.

5. O mesmo diga-se em relação à pretensão de não cobrança de multas e juros de faturas em aberto no período da Pandemia, o que além de me parecer não encontrar fundamento no ordenamento pátrio, pode significar autorização para descumprimento da obrigação pela unidade consumidora, além de ser tema de potencial negociação com a Concessionária Agravada.

6. Segundo os termos da Resolução nº 878/2020 editada pela ANEEL, a qual prevê as condições e hipóteses de vedação da suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras, a realidade da Empresa Agravante não me parece ter sido contemplada.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.